Tribunal: TJDFT
Processo: 0712039-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0712039-63.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLA ALMEIDA DA SILVA, HENRY EIJI TODA APELADO: DALILA APARECIDA DE MELO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do CPC. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de novembro de 2022 14:51:53. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador